Tribunal: STF
Processo: Rcl 66754
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – EMATER-RIO. SISTEMÁTICA DE EXECUÇÃO APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387, 437 E 530: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 21.3.2024, pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro – EMATER-RIO contra decisão do juízo da 3ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes na Reclamação Trabalhista n. 0100879.84.2023.5.01.0283, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 530:



    “Outrossim, rejeito o pedido feito pela parte ré de equiparação aos privilégios da Fazenda Pública, por entender que não se fazem presentes os requisitos para tanto. (…)



    Posto isso, julgo procedente a pretensão autoral em face de EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RJ - EMATER, condenando-a ao cumprimento das seguintes obrigações, no prazo de oito dias, após o trânsito em julgado desta sentença, conforme fundamentação supra que ao decisum passa a integrar: É condenada a parte ré na obrigação de fazer consistente na implantação do reajuste fixado em dissídio coletivo no percentual de 6,90% a partir de 01.06.2013, sobre o salário-base, devendo ainda refletir sobre as parcelas tituladas, sob pena de multa diária. Pagar com a atualização monetária na forma definida pelo STF, qual seja, IPCA-E até a data de citação, e, a partir daí Taxa Selic, observando-se a limitação de incidibilidade quanto a época própria do 5º dia útil do mês posterior ao da obrigação, o seguinte: Os valores vencidos de R$ 32.832,55, como discriminados, inclusive em planilha de cálculos” (fl. 3, e-doc. 34, grifos nossos).



    2. A reclamante sustenta que “a 3ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes, na sentença Id: dc8c59b, rejeitou o pedido de equiparação aos privilégios feito pela reclamada, por entender que não se fazem presentes os requisitos para tanto, sem analisar a questão do monopólio da prestação de serviço essencial e sem repartição de lucros, além de violar a autoridade das decisões emanadas pelo STF com eficácia vinculante, nas ADPF’S 387, 430 e 530” (fl. 5).



    Argumenta que “o trânsito em julgado da ação de conhecimento não impede a discussão, em sede de execução, acerca da aplicação do regime de precatórios à reclamante para o pagamento de seus débitos” (fl. 6).



    Aponta que “a sentença de conhecimento, em NENHUM MOMENTO, vedou a aplicação do regime de precatórios à agravante, tampouco vedou juros de empresa pública, tanto na fundamentação quanto na parte dispositiva” (fl. 7). 



    Transcreve a ementa do acórdão proferido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387 e alega que, “nos termos do julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência do STF, é aplicável o regime de precatório às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial” (fl. 8). 



    Requer gratuidade de justiça e medida liminar, “para suspender imediatamente o afastamento do regime de rpv e precatórios à EMATER-RIO nos autos do processo n. 0100879-84.2023.5.01.0283” (fl. 43).



    Pede “a cassação da decisão reclamada e que seja determinada a estrita obediência às decisões do Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437 e 530, no tocante a aplicação das prerrogativas de Fazenda Pública/regime de precatórios/RPV para o pagamento de suas dívidas” (fl. 44).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, em sentença de conhecimento, o juízo da 3ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes, ao decidir pela não aplicação dos “privilégios da Fazenda Pública” à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro – EMATER-RIO teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 530.



    5. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal Federal concluiu: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 7.12.2017).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 437, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 5.10.2020).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 530, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou:



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência” (DJe 10.12.2020).



    6. Este Supremo Tribunal concluiu ser aplicável à reclamante a sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública e do regime de precatório. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 40.925-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 21.10.2021).



    “Agravo regimental em reclamação. Arguições de descumprimento de preceito fundamental nºs 387/PI, 437/CE e 530/PA. Ofensa à Súmula nº 734 do STF. Não ocorrência. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (EMATER-Rio). Regime de precatórios aplicado a execução movida contra empresa pública que atua em regime não concorrencial, sem intuito lucrativo, com o fim de fomentar programas de assistência técnica e extensão rural. Agravo regimental não provido. 1. Não incide o óbice ao conhecimento da reclamação com fundamento no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, uma vez que não há capítulo transitado em julgado relativo ao debate quanto ao respeito ao regime de precatórios pela EMATER-Rio, instaurado em sede de cumprimento de sentença oriunda de dissídio coletivo. 2. Incide o regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos (v.g. ADPF nºs 387/PI, 437/CE e 530/PA). 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 47.858-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.3.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER – Rio é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaquem-se as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a EMATER-RIO: RCL 40.549, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/6/2020, RCL 40.707, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 23/9/2020; RCL 40.941 MC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/5/2020; RCL 40.406, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/9/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 45.607-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Morais, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DEVOLUÇÃO PARA OBSERVÂNCIA PELA CORTE DE ORIGEM DOS JULGAMENTOS PREOFERIDOS NAS ADPFs 387 E 437. EMPRESA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO REGIME DOS PRECATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Por cuidar-se de empresa pública do Estado do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária, a ela é aplicável o regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 40.451-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.3.2021).



    “Embargos de Declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. ADPF 387. 4. EMATER-RIO. Empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. 5. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em desconformidade com o entendimento do STF. 5. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 387. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC . Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar procedente a reclamação, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração a sujeição da execução da decisão judicial proferida contra a EMATER-RIO ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República” (Rcl n. 40.573-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. No julgamento da ADPF 387, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 3. In casu, a agravante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações, de modo que a ela se aplica o regime de precatórios. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e determinar que sejam aplicados à agravante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437” (Rcl n. 41.420-AgR, Redador para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    Ainda nesse sentido decidi as seguintes reclamações, todas ajuizadas pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro – EMATER-RIO: Reclamação n. 53.190/RJ, DJe 10.5.2022; Reclamação n. 40.963/RJ, DJe 2.6.2021; Reclamação n. 40.923/RJ, DJe 10.3.2021; Reclamação n. 40.941/RJ, DJe 23.2.2021; e Reclamação n. 44.285/RJ, DJe 10.1.2020.



    7. A sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes na Reclamação Trabalhista n. 0100879.84.2023.5.01.0283, em 28.2.2024, indefere pedido da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro – EMATER-RIO “de equiparação aos privilégios da Fazenda Pública, por entender que não se fazem presentes os requisitos para tanto” (fl. 3, e-doc. 34).



    A autoridade reclamada descumpriu o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 530 da repercussão geral no ponto em que afastou a sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública e a aplicabilidade à reclamante do regime de precatório. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão do juízo da 3ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes na Reclamação Trabalhista n. 0100879.84.2023.5.01.0283 e determinar outra seja proferida em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 530.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora